Tribunal: TJBA
Processo: 8007675-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007675-83.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAURICIO QUEIROZ DE JESUS Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS). PATAMAR DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa do Apelante em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O Apelante foi preso em flagrante delito, em 08 de janeiro de 2025, por trazer consigo, para fins de tráfico, 24 porções de maconha, 25 porções de maconha em embalagem plástica, 38 porções de crack e 32 porções de cocaína. A sentença condenatória fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, após aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) na fração de 1/2 (metade). O recurso defensivo busca, preliminarmente, a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal e, no mérito, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar: a) a legalidade da busca pessoal realizada no Apelante, a fim de verificar a ocorrência de fundada suspeita que justificasse a diligência policial, sob pena de nulidade das provas dela decorrentes; b) a suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, notadamente em face da autoria delitiva; e c) a adequação do patamar de 1/2 (metade) fixado para a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, examinando a possibilidade de sua aplicação na fração máxima de 2/3 (dois terços). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade por ilicitude da busca pessoal deve ser rejeitada. A fundada suspeita, requisito autorizador da medida, previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, restou devidamente configurada. A ação policial foi motivada por um conjunto de circunstâncias objetivas, quais sejam, a presença do Apelante em localidade notoriamente conhecida como ponto de intenso tráfico de entorpecentes (CEASA) e, principalmente, a sua tentativa de evasão ao avistar a guarnição policial. A fuga, nesse contexto, não constitui mera avaliação subjetiva, mas um comportamento concreto que gera uma presunção razoável de que o agente poderia estar ocultando objeto ilícito, legitimando, assim, a abordagem policial e afastando a mácula de ilegalidade sobre as provas obtidas. 4. No mérito, a materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e, de forma definitiva, pelos Laudos Periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e crack). A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o Apelante, sendo extraída dos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, os quais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, detalharam a dinâmica da abordagem e da apreensão. As circunstâncias do caso – a diversidade das drogas, o seu acondicionamento em porções individuais e prontas para a venda, e a confissão extrajudicial do Apelante – fortalecem a convicção acerca da destinação comercial dos entorpecentes. 5. Assiste razão à Defesa, contudo, no que tange à dosimetria da pena. O magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, aplicou o redutor na fração intermediária de 1/2 (metade), fundamentando tal escolha na existência de atos infracionais pretéritos com proximidade temporal. Contudo, para a modulação da fração do privilégio, deve-se ater precipuamente aos critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, quais sejam, a natureza e a quantidade da droga. No caso concreto, embora haja diversidade de entorpecentes, a quantidade total apreendida não se mostra excessivamente elevada a ponto de justificar, por si só, a aplicação de fração inferior à máxima. Sendo o Apelante primário, de bons antecedentes, e não havendo provas robustas produzidas sob o contraditório de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, a aplicação do redutor em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) revela-se a medida mais razoável e proporcional, em conformidade com o princípio da individualização da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA, APLICANDO-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA. Tese de julgamento: "1. A fuga do agente ao avistar a patrulha policial, em localidade conhecida como ponto de tráfico de drogas, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. A existência de atos infracionais pretéritos, por si só, não constitui óbice à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, devendo a fração de redução ser modulada, com preponderância, a partir da análise da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. Sendo o agente primário, de bons antecedentes, e não havendo prova judicializada de sua dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa, aliada à quantidade não exorbitante de entorpecentes, impõe-se a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima de 2/3." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8007675-83.2025.8.05.0001, provenientes da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante MAURICIO QUEIROZ DE JESUS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.